Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013285-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS DE SOUZA - CPF: 396.066.511-34 (EMBARGADO), LUCIANA ANDREA DE SOUZA - CPF: 593.503.341-00 (EMBARGADO), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), JOAQUIM DOMINGOS FILHO - CPF: 496.555.821-91 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 388.169.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 652.516.288-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PASSOS DE SOUZA GOMEZ - CPF: 503.453.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE SOUZA DA SILVA - CPF: 161.832.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 396.066.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYLLA JANINY DE SOUZA - CPF: 016.823.071-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ANDREA DE SOUZA - CPF: 593.503.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de ofício, declarou nula a decisão de Id n. 163787438 nos autos de origem, bem como todos os atos posteriores, e deu provimento ao Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelos embargados e à ausência de determinação para o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita e
à determinação de recolhimento do preparo pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente o pedido de justiça gratuita, reconhecendo a hipossuficiência dos agravantes com base nos documentos juntados (declarações de imposto de renda), e concede os benefícios pleiteados.

A existência de manifestação explícita sobre o ponto afasta a alegação de omissão, não se verificando quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita expressamente reconhecida no voto afasta a alegação de omissão quanto à necessidade de recolhimento do preparo.

Inexistindo vícios no acórdão embargado,
são incabíveis os Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
,

de ofício, declarou nula a decisão de Id n.
163787438 nos autos de origem, bem como todos os atos posteriores e, por conseguinte,
deu provimento
ao Agravo de Instrumento para declarar nula a decisão agravada.

O embargante alega que o aresto é omisso já que deixou de analisar o pedido de justiça gratuita dos embargados e não determinou que eles recolhessem o preparo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso já que deixou de analisar o pedido de justiça gratuita dos embargados e não determinou que eles recolhessem o preparo.

Contudo, tal pedido foi apreciado e concedida a gratuidade nos termos da preliminar em que se consignou:

PRELIMINAR

O agravante pede os benefícios da justiça gratuita.

Os documentos de Id n. 289002369 - Pág. 1/9 (declaração de Imposto de Renda de ambos os agravantes) comprovam a hipossuficiência impondo-se a concessão da gratuidade.

Ausente, portanto, o alegado vício.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025